Tribunal: STF
Processo: HC 197342
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 1.633.337/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal). 
    Encerrada a primeira fase do procedimento atinente ao Tribunal do Júri, o paciente foi pronunciado, nos termos da denúncia.
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento, conforme ementa (Doc. 6):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRELIMINAR NULIDADE - INOCORRRÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    - O magistrado, ao proferir uma decisão não está adstrito a eventual decisium anterior, desde que apresente, de forma fundamentada, as razões que o levou a exarar novo entendimento - A decisão de pronúncia quanto à materialidade é pautada no "in dubio pro reo", exigindo-se, nesse caso, a certeza da existência do crime. Entretanto, quanto à autoria, a pronúncia é pautada no principio "in dubio pro societate", afinal, bastam meros indícios.
    - A impronúncia no procedimento atinente ao Tribunal do Júri é pautada na inexistência da materialidade ou na ausência total e absoluta de indícios de autoria ou participação por parte do agente, o que não ocorre in casu.
    - Recurso Ministerial provido e recurso defensivo negado.
    Contra esse julgado ainda foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 8).
    Buscando a anulação da decisão de pronúncia, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual, mas que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 12).
    Sucedeu-se a oposição de Embargos de Declaração, rejeitados. Houve, ainda, a interposição de Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 20):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Para admissão do recurso especial com base no art. 619 do CPP, a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. Não é o que se verifica nestes autos, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu.
    2. No que se refere à desclassificação da conduta, convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate.
    3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.
    4. O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça deve ser mantido, na medida em que as circunstâncias fáticas traçadas no aresto impugnado permitem submeter a acusação ao crivo do Conselho de Sentença, tendo em vista que o agravante, após ingerir bebida alcoólica, estava conduzindo veículo automotor acima da velocidade máxima da via e, embriagado, invadiu a contramão, tendo perdido a direção do veículo e, assim, colidido com o carro da vítima, que, ferida, precisou submeter-se a cirurgia, a qual, posteriormente, culminou em sua morte.
    5. "Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal" (AgRg no AREsp 1166037/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    6. Ademais, confrontar o caso dos autos com outro, conforme pretende o agravante, com o fim de afastar o dolo eventual e obter, assim, a desclassificação do delito para a forma culposa, encontraria óbice na Súmula 7 do STJ, incabível na presente via. Noutro giro, decisão anterior, em processo supostamente análogo ao presente, não vincula o magistrado em outros feitos, os quais são analisados de acordo com o caso concreto, observado o princípio do livre convencimento motivado do julgador.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, a defesa sustenta, em síntese: (a) Sem entrar no mérito da teoria adotada pelo juízo a quo para apartar dolo eventual de culpa consciente, o certo é que a sobrevelocidade de 5 quilômetros horários, aferida pelos depoimentos inquisitivos do réu e testemunhas, foi apontada como ‘plus’ necessário e suficiente à configuração do elemento volitivo doloso; (b) In casu, nem a sentença, nem as decisões monocráticas e acórdãos que se lhe seguiram procederam ao distinguishing das causas comparadas, deixando de elucidar por que numa delas a embriaguez e o ligeiro excesso de velocidade não deságuam em dolo eventual, mas, na outra, esses elementos são, exatamente, quanto basta para a pronúncia; (c) Não há como escapar da conclusão de que o paciente sofreu discriminação, vendo-se pronunciado pelos mesmos motivos que levaram à desclassificação da conduta em outra ação penal. Trata-se de um ataque ao direito fundamental de igualdade; constrangimento ilegal chapado; e (d) A questão central, enfim, é que o dolo, direto ou eventual, não se presume a partir da mera descrição da conduta e outras circunstâncias fáticas. O assentimento à implementação do resultado previsto há que ser provado, cabalmente, pela acusação; não pode ser meramente deduzido no campo das possibilidades ou probabilidades, como quis a sentença de pronúncia agasalhada pela autoridade coatora.
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja despronunciado, desclassificando-se o delito para a modalidade culposa.
    É o relatório. Decido. 
    Trazem os autos a prática do crime de homicídio na condução de veículo automotor, em que se tem presente a controvérsia a respeito da tipificação dos fatos criminosos, devido aos estreitos limites conceituais que interligam o dolo eventual e a culpa consciente. 
    Como se sabe, enquanto no dolo eventual o agente tolera a produção do resultado, tanto faz que ocorra ou não; na culpa consciente, ao contrário, o agente não assume o risco nem ele lhe é indiferente. Ocorre que “réu algum vai confessar a previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou probabilidade de sua causação e a consciência do consentimento. Não era outro o ensinamento de Nélson Hungria: ‘Como reconhecer-se a voluntas ad necem? Desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente, se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955, v. 5, p. 49, n. 9). Elementos e circunstâncias que Muñoz Conde denomina ‘indicadores objetivos’ de uma ‘decisão contra o bem jurídico’ (Derecho penal, em coautoria com Mercedes García Arán, Parte General, Valencia, Tirant Lo Branch Ed., 1996, p. 290). Incluem-se entre os indicadores objetivos quatro de capital importância: 1º) risco de perigo para o bem jurídico implícito na conduta (ex.: a vida); 2º) poder de evitação de eventual resultado pela abstenção da ação; 3º) meios de execução empregados; 4°) desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o bem jurídico (Muñoz Conde e Mercedes García Arán, Derecho penal, cit., p. 290)” (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado, 23ª ed., Saraiva: SP, 2016, p. 102). 
    Essa investigação volitiva, portanto, dependerá dos elementos probatórios colhidos durante a persecução criminal. O que se deve exigir, neste momento e nesta via estreita do Habeas Corpus, é que a ação penal contenha circunstâncias hábeis a justificar a assunção do resultado danoso por parte do agente. 
    Para exata compreensão da matéria, portanto, cumpre destacar trecho da decisão que pronunciou o paciente (Doc. 4):
    In casu, os elementos constantes nos autos indicam que o acusado, além de estar embriagado, estaria dirigindo com excesso de velocidade, o que teria resultado em perda de controle do veículo, ingressando na contramão direcional e vindo a colidir com um caminhão que estava estacionado para, posteriormente, colidir com o veículo da vitima que estava trafegando na rodovia.
    O limite de velocidade da via correspondia a 40 Km/h, conforme consta na análise indireta do acidente (f.96). Segundo a declaração do acusado na fase policial, este conduzia o veículo à 45 km/h (ff. 11/12), ou seja, superior ao que era permitido 
    É importante destacar que, de acordo com a declaração do frentista que trabalhava no posto, na data dos fatos, o acusado estaria dirigindo com excesso de velocidade, motivo pelo qual perdeu o controle da direção. 
    ...por volta das 04h30min o depoente estava em seu local de trabalho quando percebeu que veio uma caminhonete Fiat Strada em alta velocidade, sentido centro/palmeiras, sendo que frente ao posto o veículo rodou na pista, "parecia que deu um cavalo de pau, cantando pneu, e bateu num caminhão que estava estacionado no acostamento da pista contrária e ao mesmo tempo bateu num outro veiculo que vinha sentido Palmeiras/Centro, atingido a frente e a parte lateral do lado do motorista, deste veiculo; o depoente aproximou-se dos veículos e pode notar que o condutor da caminhonete apresentava sinais visíveis de ter ingerido bebida alcoólica; logo que a Polícia chegou o autor foi submetido ao teste do bafômetro, presenciado pelo depoente, tendo o Policial Militar informado que o resultado tinha sido além do valor permitido por lei, tendo sido o autor conduzido a Delegacia... (declaração de Leonardo Aparecido Jacinto do Rosário, na fase policial, ff.76/77) 
    Em momento judicial a mesma testemunha modificou parcialmente a versão dos fatos. 
    ...Esclarece que viu o veículo passando rápido e depois viu as marcas de pneu no chão, mas não presenciou o momento exato da colisão. Não pode afirmar se o ofendido estava ou não em a velocidade (...) antes da colisão não viu o veiculo do ofendido... (declaração prestada na fase judicial, f.238) 
    Deve-se levar em consideração o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e da audiência de instrução. 
    Tais elementos configurariam, portanto, o "plus" necessário ao enquadramento no dolo eventual, sendo que tal análise enseja exame do mérito e, portanto, deve ser efetuada pelo Conselho de Sentença. 
    A pronúncia foi chancelada pelo Tribunal de Justiça, conforme trecho extraído do voto condutor do acórdão: 
    Neste linear, permissa vênia, tal qual o Magistrado singular, ao meu aviso, presentes suficientes indícios de autoria a sustentar o decreto de pronúncia do denunciado por crime doloso, haja vista que o mesmo alega que "(...) apesar de perceber que estava alcoolizado e não tinha condições de dirigir, mesmo assim assumia direção do veículo, tendo em vista que Gustavo não é habilitado (...)"- fls.11/12, assim, as versões apresentadas devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal, competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida. 
    É de se gizar que o exame de etilômetro constatou a presença de grande quantidade de álcool no sangue do recorrente, bem como ficou claro que o acusado estava acima da velocidade permitida para a via. 
    Ademais, eventuais detalhes que, em princípio, ensejam dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, não são suficientes a desconstituir as demais provas que apontam para indícios de autoria por parte do réu, não sendo suficientes a sustentar o decreto de absolvição ou impronuncia pleiteado. 
    Até porque, nesta fase, reitera-se, a dúvida resolve-se em favor da sociedade, e não em benefício do réu. Isso também se aplica ao elemento subjetivo, não bastando a palavra do acusado para afastar a existência da vontade livre e consciente de matar (animus necandi). 
    De tal sorte que, uma vez comprovada a materialidade do crime, bem como presentes os indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme preconiza o art. 413 do CPP, o acusado deve ser pronunciado, em reverência ao principio in-dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, proferir o juízo de mérito. 
    Bem se percebe que a imputação atribuída ao paciente não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade superior ao que era permitido e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Com efeito, caberá “ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. De maneira que, não pode o juízo de pronúncia afastar a possibilidade da existência do elemento do tipo dolo, simplesmente, pelo debate abstrato da controvérsia entre a culpa consciente e o dolo eventual sem levar a cabo as circunstâncias do evento” (RHC 129.989-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015). 
    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE concluir pela desclassificação da conduta, como pretende a defesa. Isso porque, tal procedimento, além de suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de Habeas Corpus. Daí com razão o registro do STJ: 
    Com efeito, no que se refere à desclassificação da conduta, convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate. 
    Nessa linha intelectiva, atestar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que compete ao Tribunal Popular. Isto é, solver a controvérsia a respeito do elemento anímico do agente – dolo eventual ou culpa consciente – é incumbência do juiz natural da causa, órgão que apreciará as teses contrárias à imputação penal expostas pela Defesa. 
    O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça deve ser mantido. Isso porque as circunstâncias fáticas traçadas no aresto impugnado permitem submeter a acusação ao crivo do Conselho de Sentença, na medida em que o agravante, após ingerir bebida alcoólica, estava conduzindo veículo automotor acima da velocidade máxima da via e, embriagado, invadiu a contramão, tendo perdido a direção do veículo e, assim, colidido com o carro da vítima, que, ferida, precisou submeter-se a cirurgia, a qual, posteriormente, culminou em sua morte. 
    Assim, os fatos delineados no aresto recorrido não permitem concluir de forma peremptória pela inexistência do dolo eventual, cognição de competência do Tribunal Popular. 
    Ademais, conforme consignei na decisão que rejeitou os embargos declaratórios (e-STJ, fls. 901-905), confrontar o caso dos autos com outro, conforme pretende o agravante, com o fim de afastar o dolo eventual e obter, assim, a desclassificação do delito para a forma culposa, encontraria óbice na Súmula 7 do STJ, incabível na presente via. 
    Ainda que assim não fosse, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a sentença que desclassificou o outro crime para homicídio culposo, citado pela defesa (processo n. 0521.12.005285-2/MG) encontra-se em grau de recurso, podendo vir a ser modificado, portanto. Noutro giro, a decisão de 1º grau nele proferida não vincula o magistrado em outros feitos, os quais são analisados de acordo com o caso concreto, observado o princípio do livre convencimento motivado do julgador. 
    Nesse mesmo sentido: HC 112.242, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013; HC 132.036, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; HC 121.654, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016; HC 150.418-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018, esse último assim ementado: 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus” (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).
    2. O STF já decidiu que a “Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa” (ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    3. Por outro lado, “O afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente